Tribunal: TJDFT
Processo: 0718058-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PENAL. INJÚRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO: ATIPICIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA À AÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Queixa-crime proposta por M.G.M.F. em desfavor de sua ex-assessora (cargo em comissão) D.C.C., na qual relata que, no dia 06.12.2019, no segundo depoimento prestado perante a Comissão de Inquérito instaurada pela Portaria CMPF n. 73/2019, com vistas à apuração de responsabilidade funcional (assédio moral), teria a querelada faltado com a verdade ao afirmar ter sido submetida a trabalhar além do horário estabelecido, a exercer atividades não compatíveis com suas atribuições, a não gozar de férias e a não utilizar banco de horas. Nesse quadro fático-jurídico, a conduta da querelada estaria enquadrada no artigo 140, c/c artigo 141, III, do CP.
II. Atipicidade. Ausência da intenção de ofender. No caso concreto, a querelada, na condição de testemunha, apresentou tão-somente a sua percepção (narrativa) a respeito dos fatos, objeto de questionamento pela Comissão de Inquérito do Ministério Público Federal, em sede de procedimento administrativo à apuração de suposto desvio funcional do ora querelante. Registre-se que a querelada, em seu segundo depoimento, alterou sua versão inicial aos fatos, uma vez que se sentiu intimidada com a presença do investigado à sala de audiências, razão pela qual a Comissão de Inquérito decidiu inquiri-la novamente (ID 16824871). Com efeito, no contexto em que ambos os depoimentos foram prestados, não se extrai a intenção deliberada de atingir a honra do querelante (animus injuriandi), na medida em que suas declarações se afiguram como exercício legítimo de um dever legal (animus narrandi).
III. E como bem pontuado pela douta Promotoria de Justiça, “não se verifica, no conteúdo das declarações da recorrida perante a Comissão de Inquérito do MPF, formulação de um juízo ofensivo da honra de outrem, mas sim da narrativa de fatos a serem apurados que, inclusive, diga-se de passagem, por relevante, deram ensejo a propositura de súmula de acusação descrita pelo apelante”.
IV. Diante da ausência de justa causa para o exercício da ação penal, configurada pela inexistência de evidência probatória segura e satisfatória à instauração de um processo penal, a rejeição da queixa-crime, tal como decidida na decisão ora revista, é medida que se impõe (CPP, Art. 395, III). E, ainda que assim não fosse, o recorrente interpôs o recurso, sem a devida comprovação do completo recolhimento do preparo (consta tão somente o pagamento das custas iniciais, sem demonstração do recolhimento do preparo) ou pedido à concessão de gratuidade de justiça, o que caracterizaria hipótese de vício insanável, por ausência de condição para o exercício de ação penal (CPP, Art. 395, II).
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 82, § 5o).